Tribunal: TJMT
Processo: 1001771-14.2019.8.11.0045
Relator(a): MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES
Órgão julgador: MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2020-07-15
Data de publicação: 2020-07-15

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1001771-14.2019.8.11.0045
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Ato / Negócio Jurídico]
Relator:
Des(a).
MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). PATRICIA CENI DOS SANTOS, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN]

Parte(s):

[INEIDE DA CRUZ PORTES - CPF: 009.278.391-05 (RECORRENTE), FABIANE BARTH - CPF: 885.003.811-91 (ADVOGADO), NEILIANE PORTES MOTTA - CPF: 032.132.371-83 (RECORRENTE), JORGE CINPAK - CPF: 213.232.599-53 (RECORRIDO), JANICE MARIA LONGHI GIOTTO - CPF: 399.514.990-15 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Vide Súmula do Julgamento.

R E L A T Ó R I O

·

Dispensado relatório em face ao disposto do artigo 46, da Lei 9.099/95.

V O T O R E L A T O R

Recurso Inominado nº.:

1001771-14.2019.8.11.0045

Origem:

JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE LUCAS DO RIO VERDE

Recorrente(s):

INEIDE DA CRUZ PORTES

NEILIANE PORTES MOTTA

Recorrido(s):

JORGE CINPAK

Juiz Relator:

Dr. Marcelo Sebastião Prado de Moraes

Data do Julgamento:

13/07/2020

SÚMULA DE JULGAMENTO – ART. 46, DA LEI Nº. 9.099/1995

E M E N T A

RECURSO INOMINADO – RELAÇÃO DE CONSUMO – RESCISÃO CONTRATUAL – COMPRA E VENDA DE LOTE – RESTITUIÇÃO INTEGRAL VALOR PAGO - SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA MANTIDA – PLEITO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS -RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

As Requerentes celebraram contrato de compra e venda em 2012, de um lote urbano, na qual faz parte da chácara recanto da amizade, no valor de R$15.000,00 (quinze mil reais), no entanto, não consegue tomar posse do lote devido a existência de irregularidades não podendo ser loteado e não sendo aprovado o projeto de construção.

Em consulta a prefeitura municipal sobre a regularização do terreno, informa que não existe registro no banco de dados de cadastro imobiliário na área com a denominação de lote/quadra ou dimensões na região.

Em defesa, argumenta o Reclamado que no contrato celebrado entre as partes relata estar o imóvel com pendências de loteamento e que vem tentando sua regularização.

Contudo, cinge-se a controvérsia em sede recursal sobre o pleito de indenização por danos morais, haja vista que, requerido não se opôs quanto ao pedido de rescisão contratual e devolução do valor pago como arbitrado pelo juízo a quo.

No entanto, não há que se falar em dano moral, pois não houve propagando enganosa, estando as autoras ciente das condições de compra e venda descritas no contrato e situação real do lote.

Ademais, na relação comercial entre particulares o dano moral depende de comprovação, não se ocorrendo na modalidade in re ipsa, de onde, o mero e eventual desacordo comercial em mesmo, ou alguma irregularidade da venda, por si só são atos da vida civil e não geral, via de regra indenização à violação da honra subjetiva humana.

Portanto, não existem motivos que justifiquem a reforma da sentença na forma pretendida nas razões recursais.

Recurso conhecido e improvido.

SENTENÇA MANTIDA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS
. Sentença mantida por seus próprios fundamentos, consoante previsão do art. 46 da Lei nº 9.099/95: “Art. 46. O julgamento em segunda instância constará apenas da ata, com a indicação suficiente do processo, fundamentação sucinta e parte dispositiva. Se a sentença for confirmada pelos próprios fundamentos, a súmula do julgamento servirá de acórdão”.

HONORÁRIOS E VERBAS SUCUMBENCIAIS
.

Ante a sucumbência do recorrente, condeno mesmo ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que fixo em 15% sobre o valor da condenação, nos moldes do artigo 55 da Lei 9099/95, ressalvada a suspensão para ambas, ante a gratuidade de justiça anteriormente concedida, nos moldes do artigo 98, §§ 2º e 3º do NCPC

RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

É como voto.

Marcelo Sebastião Prado de Moraes

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/07/2020